Tribunal: STF
Processo: Rcl 61591
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Análise da distribuição. Processo devolvido à origem pela sistemática da repercussão geral. Exame do mérito. Inocorrência. Precedentes. Art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Distribuição livre ou comum. Manutenção.



    Vistos etc.



    1. O Ministro Luiz Fux submete a distribuição da presente reclamação constitucional à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO: Trata-se de reclamação ajuizada por Maria José Quinelato contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Araraquara, nos autos do Processo nº 1002838- 69.2020.8.26.0236, sob a alegação de ofensa ao Tema 73 da sistemática da repercussão geral.



    Verifica-se manifestação do Eminente Ministro Edson Fachin no Agravo em Recurso Extraordinário 1.378.400 cujo objeto, partes e causa de pedir são os mesmos desta reclamação.



    Diante disso, sem qualquer consideração quanto ao mérito da presente reclamação, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a existência da prevenção suscitada à luz do art. 69 do RISTF e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo. 



    Cumpra-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. Em consulta aos sistemas informatizados desta Casa, verifico devolvido à origem, em 03.5.2022, o ARE 1.378.400, processo indicado a justificar a prevenção, ante a aplicação do regime da repercussão geral, verbis:



    “DECISÃO: Tratam-se de dois agravos cujo objeto é a decisão que não admitiu os recursos extraordinários interpostos por MARIA JOSÉ QUINELATO e pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 9, p. 2):



    ‘Recurso inominado – Servidora pública estadual dos quadros do Tribunal de Justiça investida no cargo de Escrevente Técnico Judiciário. Alegação de que exerceu as funções de Assistente Judiciário. Prova documental produzida que corrobora o alegado desvio de função. Direito à percepção das diferenças salarias, sob pena de locupletamento ilícito da Administração. Incorporação de décimos. O desvio de função do servidor enseja o pagamento de diferença de vencimentos entre a função para a qual o servidor foi contratado e aquela por ele exercida, mas não confere o direito à incorporação dos décimos, Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando-se a parte ré, ora recorrida, ao pagamento das diferenças apuradas.’



    De plano, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Repercussão Geral no RE 578.657, da relatoria do Ministro Menezes Direito, DJe de 06.06.2008 (Tema 73), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito do servidor à diferença de remuneração em virtude de desvio de função. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    ‘ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.’



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.”



      3. Na linha dos precedentes desta Casa, o comando de devolução dos autos à origem pelo regime da repercussão geral não consubstancia exame do mérito da controvérsia. Nesse sentido, v.g., decisão no bojo do RE 1245295, verbis:



    “Decido.



    O caso, data venia, não é de redistribuição, uma vez que no bojo do RE 1.141.24/RS, de minha relatoria, sem examinar o mérito, determinei a devolução dos autos à origem pelo regime da repercussão geral. Vide:



    ...



    Logo, incide na espécie a regra do § 2º do art. 69 do RISTF, segundo a qual



    ‘[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.’” (RE 1245295 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 21.02.2020)



      4. A distribuição comum ou livre do presente feito se deu em estrita observância aos termos do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, verbis:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    ...



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



      4. Ante o exposto, mantenho a relatoria da presente reclamação constitucional.



      À Secretaria Judiciária desta Corte, para as providências cabíveis.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente